Tribunal: TJES
Processo: 5006820-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006820-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: ALVARO ESTRELLA MONTEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 5006820-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Herbalife International do Brasil Ltda

Recorrido: Álvaro Estrella Monteiro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1920483, p. 51/54) proferida pelo
Juízo 1ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ÁLVARO ESTRELLA MONTEIRO
em face da Recorrente, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para determinar que a Recorrente “
proceda a reintegração do autor ao quadro de distribuidores/Consultores Independentes a que sempre pertenceu e sem qualquer tipo de restrição, bem como realize o desbloqueio do acesso ao cadastro no site da Requerida
”.

A Recorrente narra que “
o Agravado cometeu violações contratuais que levaram o cancelamento de seu contrato de distribuição independente e, em juízo, alegou desconhecimento da razão do bloqueio de seu ID, atribuindo à Agravante infrações ao contrato firmado entre as partes
”.

Sustenta que “
ao contrário do alegado na inicial e compreendido pelo Juízo
a quo
, a Agravante comunicou o Agravado em mais de uma oportunidade a respeito das infrações às regras do negócio, da iminência do bloqueio de seu ID e do cancelamento do contrato
”.

Alega também que “
o
perigo de dano também não se configura
no caso em tela, uma vez que
o bloqueio do ID
do Agravado se deu em
abril de 2019
e
a ação originária fora distribuída
somente em
setembro de 2020
”
.

Enfatiza que “
a realidade é que não há urgência na pretensão do Agravado. Isso se diz também, sem prejuízo do lapso temporal havido entre o suposto prejuízo e a propositura da ação, em razão da condição financeira do Agravado e de sua esposa (também consultora independente e cotitular do contrato mantido pelo Agravado junto à Herbalife) constatada nas redes sociais da Sra. Úrsula
”.

Argumenta que “
pelas datas das postagens da esposa do Agravado, verifica-se que
as viagens reportadas pelas imagens colacionadas aqui ocorreram após o ajuizamento da demanda originária. Ou seja, não se crê que o bloqueio do ID do Agravado tenha de fato lhe causado qualquer prejuízo (financeiro ou emocional)
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 1949096, postergando a análise do efeito para momento posterior à Contraminuta, a qual restou apresentada no id. 2108036.

Decisão (id. 2393271), indeferindo o efeito suspensivo.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1920483, p. 51/54) proferida pelo
Juízo 1ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ÁLVARO ESTRELLA MONTEIRO
em face da Recorrente, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para determinar que a Recorrente “
proceda a reintegração do autor ao quadro de distribuidores/Consultores Independentes a que sempre pertenceu e sem qualquer tipo de restrição, bem como realize o desbloqueio do acesso ao cadastro no site da Requerida
”.

A Recorrente narra que “
o Agravado cometeu violações contratuais que levaram o cancelamento de seu contrato de distribuição independente e, em juízo, alegou desconhecimento da razão do bloqueio de seu ID, atribuindo à Agravante infrações ao contrato firmado entre as partes
”.

Sustenta que “
ao contrário do alegado na inicial e compreendido pelo Juízo
a quo
, a Agravante comunicou o Agravado em mais de uma oportunidade a respeito das infrações às regras do negócio, da iminência do bloqueio de seu ID e do cancelamento do contrato
”.

Alega também que “
o
perigo de dano também não se configura
no caso em tela, uma vez que
o bloqueio do ID
do Agravado se deu em
abril de 2019
e
a ação originária fora distribuída
somente em
setembro de 2020
”
.

Enfatiza que “
a realidade é que não há urgência na pretensão do Agravado. Isso se diz também, sem prejuízo do lapso temporal havido entre o suposto prejuízo e a propositura da ação, em razão da condição financeira do Agravado e de sua esposa (também consultora independente e cotitular do contrato mantido pelo Agravado junto à Herbalife) constatada nas redes sociais da Sra. Úrsula
”.

Argumenta que “
pelas datas das postagens da esposa do Agravado, verifica-se que
as viagens reportadas pelas imagens colacionadas aqui ocorreram após o ajuizamento da demanda originária. Ou seja, não se crê que o bloqueio do ID do Agravado tenha de fato lhe causado qualquer prejuízo (financeiro ou emocional)
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 1949096, postergando a análise do efeito para momento posterior à Contraminuta, a qual restou apresentada no id. 2108036.

Decisão (id. 2393271), indeferindo o efeito suspensivo.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2393271), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ALVARO ESTRELLA MONTEIRO
em face de
HERBALIFE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
, conforme petição de fls. 02/12 e documentos subsequentes.

Alega o Demandante, em síntese, que:
a)
É distribuidor independente dos produtos da requerida desde o ano de 2004, conforme consta na proposta de Distribuição Internacional nº 43 - 495988, sendo este seu único meio de rendimentos, no qual fazia jus ao recebimento mensal de aproximadamente R$1.800,00 (mil e oitocentos reais);
b)
que no dia 08 de abril do ano de 2019, o autor tentou entrar no site da Requerida empresa para efetuar o seu login e verificar o seu extrato, sendo surpreendido com a informação de que seu ID estava bloqueado e seu acesso negado;
c)
que tentou entrar em contato com a empresa requerida, não obtendo êxito;
d)
que o contrato de acordo de distribuição possui cláusula de que a empresa requerida poderia suspender ou cancelar o contrato, através de notificação por escrito ao distribuidor, caso a Herbalife tenha motivos razoáveis para acreditar que o distribuidor está inadimplente com quaisquer das cláusulas do contrato ou com as regras estabelecidas no manual de Oportunidade Internacional de Negócios Herbalife;
e)
que o autor não foi notificado pela parte requerida, tendo sua conta bloqueada/cancelada de forma unilateral.

Diante do exposto, pede, em suma, a concessão de tutela provisória para determinar a Demandada a:
1)
restabeleça o acesso do autor ao cadastro no site da requerida, bem como seja reintegrado ao quadro de Distribuidores/Consultores Independentes sem qualquer tipo de restrição.

Pugna ainda a título de mérito, seja julgada procedente a presente ação, bem como pela condenação da parte requerida em indenizar o autor por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) além das custas processuais e honorários advocatícios.

Adiante, despacho de fls. 32, determinando a intimação da parte autora, para apresentar documentos de hipossuficiência para fins de concessão do Benefício da AJG.

Emenda à inicial de fls. 35/49.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

I – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA

A Demandante pretende a concessão de tutela provisória de urgência para que a Demandada:
a)
restabeleça o acesso do autor ao cadastro no site da requerida, bem como seja reintegrado ao quadro de Distribuidores/Consultores Independentes sem qualquer tipo de restrição.

(...)

No tocante à probabilidade do direito autoral, entendo que referido requisito
restou devidamente demonstrado
. Veja-se.

In casu
, a parte Demandante apresenta o contrato estabelecido para com a requerida, com cláusula de que a rescisão do vinculo ocorreria mediante notificação por escrito, o que não ocorreu conforme o demandante alega.

Verifica-se que, de fato, o contrato firmado entre as partes ocorreu no em 18 de março do ano de 2004, conforme documento de fl. 19, consubstanciado em informação sobre o vínculo para com a empresa Demandada.

Ante tais fatos, configurada está, então, a probabilidade do direito da Demandante. Necessário se perquirir acerca da alegada urgência sobre o qual se funda o pleito exordial, considerando que o autor é dependente das vendas que utiliza como distribuidor da requerida para seu sustento
.

Sobre a importância do perigo de dano nos casos de concessão de tutela de urgência, vejamos:

O que queremos dizer com “regra da gangorra”, é que
quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida
, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.

Quando se pensa na concessão de tutela de urgência, deve-se ter em mente que o “fiel da balança” é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. E este, conforme se verifica na petição inicial, ficou cabalmente demonstrado
.

II – CONCLUSÃO

1)
Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita previstos pelo art. 98 do CPC/15

2)
Assim sendo,
DEFIRO
o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para a Demandada:
a)
proceda a reintegração do autor ao quadro de distribuidores/Consultores Independentes a que sempre pertenceu e sem qualquer tipo de restrição, bem como realize o desbloqueio do acesso ao cadastro no site da Requerida
.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

In casu
, exsurge incontroverso que o contrato de distribuição pactuado entre as partes exigia a prévia notificação escrita para a sua rescisão.

Sucede, contudo, que a Recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, não logrou êxito em comprovar que notificou extrajudicialmente o Recorrido acerca da impugnada rescisão.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que, a despeito de a Recorrente ter acostado a este recurso as Notificações Extrajudiciais inseridas no id. 1920686/1920687, certo é que não foi apresentado no bojo dos autos, eventual comprovante de que foram efetivamente recebidas pelo Recorrido ou ao menos entregues em seu endereço, ao passo que os documentos constantes do id. 1920689 (p. 01/02) dizem respeito à mera consulta de rastreamento junto ao site dos Correios, não sendo possível identificar que eles realmente se referem àquelas correspondências supostamente encaminhadas ao Recorrido
.

No tocante à configuração do
periculum in mora
, a justificar a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, tem-se por demonstrada no feito de origem, pois, na medida em que o contrato rescindido consistia na fonte de renda do Recorrido, conclui-se a indigitada situação de urgência se renova mês a mês, sendo injustificável se protrair no tempo a vedação de acesso à plataforma digital da Recorrente pelo Recorrido para que retome as suas atividades de distribuidor
, sem prejuízo de vir a ser eventualmente regularizada pela Recorrente a configuração de eventual falha procedimental (ausência de prévia notificação extrajudicial) apta a amparar a rescisão contratual que entenda fazer jus.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se as partes.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, pois, diante dos elementos anteriormente pontuados que demonstram a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, deve ser integralmente mantida a medida liminar concedida pelo Juízo a quo.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. DEMONSTRAÇÃO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.

In casu
, exsurge incontroverso que o contrato de distribuição pactuado entre as partes exigia a prévia notificação escrita para a sua rescisão. Entretanto, a Recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, não logrou êxito em comprovar que notificou extrajudicialmente o Recorrido acerca da impugnada rescisão.

III.
Na espécie, a despeito de a Recorrente ter acostado a este recurso as Notificações Extrajudiciais inseridas no id. 1920686/1920687, certo é que não foi apresentado no bojo dos autos, eventual comprovante de que foram efetivamente recebidas pelo Recorrido ou ao menos entregues em seu endereço, ao passo que os documentos constantes do id. 1920689 (p. 01/02) dizem respeito à mera consulta de rastreamento junto ao site dos Correios, não sendo possível identificar que eles realmente se referem àquelas correspondências supostamente encaminhadas ao Recorrido.

IV.
A configuração do
periculum in mora
, a justificar a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, restou demonstrada no feito de origem, pois, na medida em que o contrato rescindido consistia na fonte de renda do Recorrido, conclui-se que a indigitada situação de urgência se renova mês a mês, sendo injustificável se protrair no tempo a vedação de acesso à plataforma digital da Recorrente pelo Recorrido para que retome as suas atividades de distribuidor, sem prejuízo de vir a ser eventualmente regularizada pela Recorrente a configuração de eventual falha procedimental (ausência de prévia notificação extrajudicial) apta a amparar a rescisão contratual que entenda fazer jus.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.